Tribunal: TJMT
Processo: 1017437-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1017437-59.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: NOVA OESTE - AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP
AGRAVADO: INXU GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À AGRAVADA - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
O Recurso interposto fora do prazo legal não pode ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Agravo de Instrumento n. 1017437-59.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que julgou procedentes os Embargos Monitórios e, via de consequência, extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação à Inxu Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S/A, por não ter legitimidade para compor o polo passivo da demanda.
A agravante alega que através do Programa do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento, tendo como órgão governamental responsável o Ministério de Minas e Energia, executou a obra PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA – INXU/MT, em Nova Maringá-MT, na estrada entre rios Km 64, zona rural, margem direita do rio do sangue.
Aduz que para a execução da obra, a agravada reuniu um consórcio de empresas denominada ENGEMAVI, formadas pelas seguintes empresas: ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA; MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA; e PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, esta contratante dos serviços de transportes com a empresa Agravante.
Afirma que como a agravada é a proprietária da obra, tem responsabilidade solidária com os créditos que busca receber. E mais, ela é do mesmo conglomerado econômico da Primus Incorporação, integrante do consórcio Engemavi.
Efeito suspensivo indeferido no id 55162998 – pág. 01/02.
Em contraminuta, a agravada suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por ser intempestivo. No mérito, pugna pelo não provimento.
PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
Dentre os requisitos extrínsecos de admissibilidade do Recurso está a tempestividade, que é o dever de observância da parte aos prazos legais para a sua interposição, sob pena de não conhecimento.
A decisão agravada foi publicada em 20/03/2020 e nessa ocasião os prazos estavam suspensos.
Todavia, o processo foi digitalizado e desse fato a agravante tomou conhecimento através da publicação em 24/07/2020, com expressa informação de que os prazos não estavam suspensos para processos digitalizados.
Em 27/07/2020 iniciou a fluência do prazo de quinze dias com o encerramento no dia 14/08/2020.
Como o Agravo de Instrumento foi interposto em 20/08/2020, é, portanto, intempestivo.
Nesse sentido:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.I - A rigor do artigo 1.003 caput e § 3o, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição de recurso contar-se-á da data da intimação do patrono, ou da citação da parte. Além disso, consoante dicção do § 5o, do mesmo diploma legal, excetuado os embargos de declaração, o prazo para a interposição de recurso será o de 15 (quinze) dias, dentre eles, o recurso de agravo de instrumento. II - De acordo com a contagem para a interposição do agravo, o prazo decorreu em 26.10.2016, contudo, o presente recurso foi interposto apenas em 06.04.2017, ou seja, manifestamente intempestivo. (AGRAVO DE INSTRUMENTO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017)
E deste Tribunal: ED, 138636/2014; ED, 106991/2014; AP, 21356/2014; AI, 77179/2014; AI, 91095/2014; AI, 85476/2014; AI 105394/2016.
Pelo exposto, acolho a preliminar de intempestividade e não conheço do Recurso.
Cuiabá, 17 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator